Tribunal: TJDFT
Processo: 0727202-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0727202-07.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO CASA BLANCA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que determinou o arquivamento da execução fiscal movida em face de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CASA BLANCA (processo n. 0728618-59.2021.8.07.0016). Num primeiro exame, admito o processamento do recurso, sendo que não há pedido liminar a ser apreciado. A matéria será dirimida oportunamente pelo Colegiado, após regular tramitação do recurso. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 30 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator